Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729240-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Manifesto Construções e Incorporações S/A contra decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0728768-22.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante (ID no 135587155, págs. 1-6). 2. A agravante, em suma, defende que o edital do leilão de ID no 133594102 dos autos originários estaria eivado de nulidade, pois deixou de informar o horário de término, o que afronta o art. 886, inciso IV do CPC. 3. Sustenta que o edital também deixou de informar aos interessados sobre todos os gravames que atualmente constam no bem, de forma clara e específica, conforme determina o art. 886, inciso VI do CPC, o que pode ensejar o desfazimento de futura arrematação (penhora R.22-8260 já averbada na matrícula). 4. Alega que a comissão prevista ao leiloeiro é exorbitante e deixou de observar a razoabilidade e proporcionalidade entre as atividades que desenvolverá e o valor de avaliação do bem, devendo ser reduzida para 0,5% do valor da arrematação. 5. Sobre essa mesma questão, entende que deve constar no edital que na hipótese de acordo ou remição, após o leilão, caso a arrematação tenha ocorrido, a devedora (executada) deverá arcar integralmente com a comissão do leiloeiro. 6. Aponta a necessidade de correção de erro material na descrição do débito da demanda processual, mais especificamente no valor por extenso, assim como a necessidade de esclarecer em quais outras ocorrências os lances oferecidos pela internet não garantem direitos aos participantes. 7. Tece considerações sobre a defasagem no valor de avaliação de mercado do imóvel, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a sua reforma para determinar que o leilão não se realize até o julgamento, ao final com a reforma da decisão para que todos os pontos indicados sejam retificados no edital. 8. Preparo (ID no 38913978, págs. 1-2). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). A decisão analisou pontualmente todas as alegações suscitadas pela agravante na origem e afastou qualquer possibilidade de prejuízo à devedora e aos participantes do leilão. 12. No edital anexado ao ID no 133594102, págs. 1-4, há previsão do dia e do horário para a realização do leilão, tanto da primeira quanto da segunda hasta (dia 6 de setembro de 2022 às 15h30min e 9 de setembro de 2022 às 15h30min, respectivamente). 13. Diferentemente do que a agravante alega, o edital prevê que na hipótese de recebimento de lance nos 3 (três) minutos que antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, haverá prorrogação de mais 3 (três) minutos e assim sucessivamente, para garantir que todos os interessados tenham a oportunidade de ofertar novos lances. 14. Essa previsão atende ao comando do art. 21 da Resolução no 236/2016 do CNJ e confirma que o edital atende ao disposto no CPC, art. 866, incisos IV e V. O mesmo ocorre com a alegação de que a falta de previsão de um dos gravames incidentes sobre o bem poderia conduzir à nulidade, pois no item “Dívidas Tributárias e Outras” consta expressamente que: “[...] Caberá ao interessado a verificação de débitos atualizados incidentes sobre o(s) bem(ns), que não constem dos autos (art. 18 da Resolução n.o 236/2016 do CNJ). São de responsabilidade do arrematante os atos e despesas de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito público, se houver. (Art. 901, “caput”, § 1o e § 2o e Art. 903 do Código de Processo Civil). 15. Na descrição do imóvel consta o número de matrícula e o cartório de registro de imóveis, permitindo a todos os interessados a consulta dos gravames incidentes sobre o bem, das dívidas existentes e outros dados necessários à avaliação quanto ao interesse na arrematação, cujas informações são públicas e de fácil acesso. 16. A comissão do leiloeiro está em consonância com a Resolução no 236 do CNJ e considerou o percentual mínimo previsto que, no caso concreto, observa a razoabilidade e proporcionalidade, não carecendo de modificação. 17. O mesmo ocorre para o caso de remição da dívida, pois caso a alienação seja efetivada, a assinatura do respectivo auto pelo Juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante torna o ato perfeito e estável, ainda que eventuais embargos sejam julgados procedentes, assegurada a reparação dos prejuízos sofridos (CPC, art. 903). 18. O edital deixa claro que na hipótese de ocorrer a arrematação, a comissão integral do leiloeiro é devida, logo, este é o termo inicial. Havendo acordo entre as partes ou o pagamento integral da dívida, o prazo final é a assinatura do auto de arrematação, nos termos do art. 826 do CPC. 19. Desnecessária a correção de erro material no edital quando não é suficiente para suscitar dúvidas aos participantes interessados quanto ao seu objeto, valor da avaliação, da dívida originária ou sobre a data e horário de realização do leilão, conforme destacado na decisão recorrida. 20. O mesmo ocorre quanto à previsão de que os participantes do leilão assumem os riscos oriundos de falhas, quedas, impossibilidades técnicas ou quaisquer outras ocorrências relacionadas aos seus próprios equipamentos. 21. O termo “quaisquer outras ocorrências” é genérico por se relacionar a eventos futuros e incertos. Logo, é suficiente para alertar os participantes quanto ao ônus decorrente de problemas diversos que possam ocorrer em seus equipamentos pessoais no momento do leilão. 22. Inviável a rediscussão da matéria quanto ao valor de avaliação do bem, que já precluiu, pois devidamente abordada e resolvida no Agravo de Instrumento de no 0738268-81.2021.8.07.0000, conhecido e não provido, por unanimidade (Acórdão no 1406620, 07382688120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 23. Constata-se, portanto, que os vícios alegados pela agravante, que no seu entendimento poderiam acarretar nulidades e, futuramente, frustrar a finalidade do leilão, não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos. 24. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 25. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 26. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO